Tribunal: CARF
Processo: 13975.720712/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13975.720712/2017-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.697 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
AGRONOMICA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula n° 49 deste
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
092040220172297460 lavrado em 18/05/17 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2012 com valor original igual a R$
2500.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.720712/2017-20
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13975.720712/2017-20

Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea,
princípios, citou jurisprudência.
Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese aponta: Denúncia
espontânea.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O ponto crucial da irresignação do recorrente é o instituto da denúncia espontânea.
A r. decisão primeira, fincou o seguinte entendimento: “A denúncia espontânea
(art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração”. Súmula n° 49 deste Colendo CARF. Anoto por oportuno que a referida
Súmula tem efeito Vinculante.
Assim nesta quadra de entendimento, não carece de reparos a r. decisão de
origem.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital